Tribunal: STF
Processo: Rcl 80885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por VM Negócios, Comércio e Serviços, contra decisão proferida pelo Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – TRT2, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.348.622/BA, na Ação Penal 1.087/DF e na Ação Rescisória 2.640/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    [...] A Reclamante é terceira interessada na Execução Trabalhista em epígrafe, por ser cessionária de crédito da executada principal, Sra. Elizabete Lakatos Branco. No curso da execução, após alegação de suposta fraude na cessão do crédito, determinou-se a intimação do representante legal da Reclamante, Sr. Vinícius de Moraes Mendes. 



    A tentativa de intimação, conforme Certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça (ID [ID da certidão do Oficial de Justiça, e.g., e4008cb ou a mais recente pertinente]), ocorreu de maneira absolutamente precária, nula e teratológica, revelando um completo descompasso com as garantias processuais mínimas, conforme se detalha: 



    [...] Diante dessa inaceitável cadeia de nulidades, que tornou a "intimação" um ato juridicamente inexistente, a Reclamante apenas tomou conhecimento tardio da declaração de fraude à cessão e da penhora sobre seu crédito. Em face disso, opôs a cabível Exceção de Pré-Executividade (ID [ID da Exceção]), arguindo a nulidade absoluta da citação/intimação como matéria de ordem pública.



    Contudo, a Autoridade Reclamada, pela r. decisão de ID - 8e5a93e, rejeitou a objeção, desconsiderando a gravidade dos vícios apontados. Foram opostos Embargos de Declaração buscando sanar as flagrantes omissões, os quais foram integralmente rejeitados pela r. decisão ora ato reclamado, que, ao manter a situação de ilegalidade, consolida o tumulto processual e o cerceamento de defesa. 



    A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que a Reclamante, por não ter sido validamente cientificada dos atos que atingiam seu patrimônio, foi irremediavelmente impedida de opor Embargos de Terceiro no prazo legal (art. 675, CPC). A Exceção de Pré-Executividade, manejada tão logo se teve notícia da constrição, era a via que se apresentava para arguir a nulidade primária. A sua rejeição, e a impossibilidade de recurso imediato eficaz contra tal decisão interlocutória que para o terceiro assume contornos de definitividade, esgotaram, na prática, as vias ordinárias para discutir o vício fundamental da citação/intimação antes da consumação do prejuízo. 



    [...] 



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIV, consagra o princípio do devido processo legal, do qual a citação/intimação válida é corolário indispensável. Não há processo regular, justo e equitativo sem que a parte contra quem se move uma pretensão ou se dirige um ato com potencial de afetar seu patrimônio seja dele devidamente cientificada, por meios legalmente previstos e eficazes. Este Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido o guardião intransigente dessa garantia: 



    ' Na AP 1087 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2024) [...].



    ' No ARE 1348622 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/01/2024) [...]. 



    ' A AR 2640 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2020) [...]. (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final requer:  



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: f.1) Cassar a decisão reclamada (ID [ID da decisão que rejeitou os EDs da VM Negócios]), por afronta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal (notadamente os precedentes AP 1087, ARE 1348622 e AR 2640) e por violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF); f.



    2) Declarar a nulidade absoluta da citação/intimação do Sr. Vinícius de Moraes Mendes, representante legal da Reclamante VM NEGÓCIOS, COMERCIO E SERVICOS, nos autos do Processo nº 1001338-33.2019.5.02.0070, e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes que dela dependam e que tenham afetado a Reclamante, inclusive a decisão que declarou a fraude à cessão de crédito e determinou a penhora no rosto dos autos sobre o crédito cedido; [...] (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados não violaram precedente vinculante ou usurparam competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Noto que todos nenhum dos paradigmas apontados pelo reclamante refere-se a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como decisões em controle concentrado de constitucionalidade ou recursos extraordinários com repercussão geral.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator